Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-71.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700800-71.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ERIKA ESPINOLA DA SILVA SODRE DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que os documentos juntados pela parte autora, ora apelada, ERIKA ESPINOLA DA SILVA SODRE, a fim de comprovar a necessidade do procedimento cirúrgico ao qual submeteu-se, encontram-se totalmente ilegíveis (id. 38828469 - Pág. 2/17), em especial a prescrição médica e a indicação cirúrgica. Deste modo, a fim de promover a efetiva prestação jurisdicional, intime-se a parte autora, ora apelada, para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, cópia legível dos referidos documentos. Após, dê-se vista aos apelantes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação sobre eles. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora